Tribunal: STF
Processo: ARE 1264714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 20.114 DE 04/06/2018, QUE ESTABELECE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS EM AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE SUPLEMENTAR (COMPLEMENTAR OU SUPLETIVA).
    A competência do Estado para legislar supletivamente sobre a proteção do meio ambiente é concorrente à União e, nesse mister, deve estrita observância aos limites da norma geral por esta editada (§ 1º, art. 24, CF), sob pena de ofender-se, diretamente, em razão disto, as disposições relativas à competência legislativa concorrente previstas na Constituição Estadual. Tendo em mira aludida premissa, certo é que o artigo 4º da Lei Estadual nº 20.114/2008, ao prever efeito suspensivo automático aos recursos administrativos interpostos em autos de infração ambiental lavrados contra empreendimentos em processo de licenciamento ambiental, dispôs diametralmente em oposição à legislação federal que prevê o efeito devolutivo como regra geral, ressalvado o suspensivo, na hipótese de justo receio de prejuízo ou aplicação de multa, norma de caráter geral por excelência, exorbitando, assim, a competência suplementar que tem, incorrendo aí em inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 4º, inciso III, e 127, caput, da Constituição Estadual, que dispõem sobre o dever comum de proteção ambiental. Inconstitucionalidade declarada do artigo 4º da Lei Estadual nº 20.114, de 04/06/2018. AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (eDOC 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, VI, e 25, §1º, ambos do texto constitucional. (eDOC 15)
    Nas razões recursais, o Presidente da Assembleia Legislativa alega que o Estado de Goiás, no exercício da competência concorrente em matéria ambiental, legislou dentro dos parâmetros mínimos estipulados pelas normas instituídas pela União. 
    Afirma que a lei federal que trata sobre infrações e crimes ambientais (Lei n. 9.605/98) é omissa quanto ao procedimento administrativo em matéria ambiental, tendo sido a matéria veiculada por meio de decreto federal. Sustenta, portanto, que, mesmo que se entenda que o Decreto Federal n. 6.514/08 é um ato normativo autônomo, na realidade, no que tange ao processo administrativo ele só poderia gerar obrigações no âmbito da administração pública federal (eDOC 15, p. 9). 
    Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão do Órgão Especial. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento do apelo extremo, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. TJ-GO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 20.114/2018. DISPOSITIVO QUE ESTABELECE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO A RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS EM AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADOS CONTRA EMPREENDIMENTOS EM PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. LEI ESTADUAL QUE DISPÕE EM SENTIDO OPOSTO À LEGISLAÇÃO FEDERAL, EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR E DIMINUI A EFICÁCIA PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E CONSEQUENTE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 31) 
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a Lei n. 20.114/2018, objeto de impugnação, foi revogada e seu conteúdo não foi replicado na nova legislação (Lei n. 20.694/2019). 
    Dessa forma, verifica-se que o recurso extraordinário perdeu seu objeto. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas de julgamentos da Corte: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.351, de 11 de maio de 2010, do Estado de Tocantins, que alterou e revogou dispositivos da Lei estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins). Norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.418. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da ação. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1. Julgada pela Suprema Corte, em distinta ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta, perde essa seu objeto. 2. Ação direta extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (ADI 4421, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. ALTERAÇÃO, POR EMENDA, DO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL IMPUGNADO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO TEXTO NORMATIVO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO ESTRATÉGICA COM O FIM DE IMPEDIR OU OBSTACULIZAR O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO DA AÇÃO. 1. Questão de ordem apresentada no sentido da perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, a ensejar-lhe a declaração de prejuízo, haja vista a revogação, por reforma constitucional posterior a seu ajuizamento, do ato normativo impugnado. 2. A jurisprudência formada nesse Supremo Tribunal Federal e confirmada nas decisões posteriores ao julgamento da ADI 709, Rel Min. Moreira Alves, é no sentido da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial da norma questionada. 3. A alteração do texto legal impugnado não se resume a mera redução do âmbito de incidência do ato normativo anterior, consubstanciando alteração substancial, uma vez excluídos os Poderes Legislativo e Judiciário da regra de impedimento de realização de prova oral nos concursos públicos. Cumpre registrar, conquanto não vincule a causa de pedir, que circunscritos os fundamentos jurídicos determinantes da iniciativa de ajuizamento da presente ação direta à violação da autonomia e independência do Poder Judiciário. 4. Não há falar, na espécie, em revogação estratégica do ato normativo inquinado de inconstitucional, com o intuito deliberado e ilegítimo de impedir o exercício da jurisdição constitucional abstrata. A nova disposição normativa, consistente na Emenda à Constituição do Estado do Paraná de nº 07/2000, que alterou o §11º do art. 27, não configura réplica idêntica daquele ato, presente alteração substancial do texto normativo. 5. Reafirmação da atual jurisprudência desta Suprema Corte, ante a inexistência de motivos para sua superação. 6. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito”. (ADI 1080, Rel. Min. Menezes Direito, Redatora do Acórdão Min. Rosa Weber, DJe 19.9.2018)
    No mesmo sentido: RE 853.859 AgR-ED, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 410.2016; e RE 886.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.10.2017.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente